Tribunal: TJMT
Processo: 0019736-89.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0019736-89.2019.8.11.0055
RECORRENTE: ANDREA SALVADOR DELIBERALI
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANDREA SALVADOR DELIBERALI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82981953):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - - EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 330, III e 485, I, do CPC- HOMOLOGAÇÃO JUIDICAL DE ACORDO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE AJUIZADO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – COISA JULGADA RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIR A AVENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - - EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 330, III e 485, I, do CPC- HOMOLOGAÇÃO JUIDICAL DE ACORDO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE AJUIZADO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – COISA JULGADA RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIR A AVENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - - EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 330, III e 485, I, do CPC- HOMOLOGAÇÃO JUIDICAL DE ACORDO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE AJUIZADO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – COISA JULGADA RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIR A AVENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - - EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 330, III e 485, I, do CPC- HOMOLOGAÇÃO JUIDICAL DE ACORDO EM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE AJUIZADO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – COISA JULGADA RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIR A AVENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS -.SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A transação homologada em juízo constitui-se em negócio jurídico bilateral, que produz entre as partes efeito de coisa julgada e só se rescinde através de ação judicial própria.A rediscussão dos termos constantes da avença homologada judicialmente somente é possível se o acordo for desconstituído, mediante o acolhimento do pedido anulatório, por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa. Ausente esta desconstituição, afigura-se inviável a rediscussão das cláusulas constantes dos contratos havidas entre as partes, face à ocorrência do instituto da coisa julgada.
(TJ-MT 00197368920198110055 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)
Recurso tempestivo (id 94649950).
Contrarrazões apresentadas (id 99175989).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, e §§ 4o e 7o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo, o recolhimento parcial sem complementação, ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em concreto, certificou-se que o recurso foi recebido sem recolhimento das custas judiciais, pois foi apresentado comprovante de agendamento para a data de 27/07/2021, e não de pagamento, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça (id 94586487).
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 7o do CPC, determinou-se a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sanasse o referido equívoco, com o o recolhimento das custas em dobro na hipótese de o pagamento ocorrer após a interposição do recurso (id 95068952).
A parte recorrente, por sua vez, efetuou o recolhimento em 26/07/2021, isto é, após a interposição do recurso especial, porém, na forma simples, deixando de cumprir a determinação de pagamento em dobro, conforme se verifica da certidão de id 96042491.
Assim, a declaração de deserção recursal é medida que se impõe.
Para elucidar:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO RECURSAL POR COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA TOMADA DE PROVIDÊNCIAS, COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DO VALOR. DESATENDIMENTO AO COMANDO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO PROCLAMADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido (AgInt no REsp 1.873.185/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25.03.2021). Assim, havendo intimação da parte para efetuar a comprovação do pagamento, com a devida complementação em dobro do valor, e não se realizando a providência no modo devido, a deserção é proclamada (AgInt no REsp 1.880.154/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 26/03/2021; RMS 60.725/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2020). [...]
3. Na presente demanda, a parte foi intimada para efetuar a regularização do preparo, uma vez que veiculara comprovante de agendamento. No entanto, a parte apenas formulou petição indicando extrato bancário, consubstanciando elemento inidôneo, porquanto não indica que o pagamento se refere ao código de barras da guia recursal, código este não revelado no citado documento. Não bastasse tal circunstância, não efetuou o pagamento em dobro das custas no prazo assinado pela autoridade, motivo pelo qual a insurgência é considerada deserta.
4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no RMS 65.501/GO, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, DJe 20/5/2021).
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça